Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709193-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR AGRAVADO: GLORIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de SAUBER CERVEJARIA LTDA., acolheu parcialmente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada para incluir no polo passivo os sócios LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO e RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI, não tendo sido acolhida a desconsideração quanto à administradora GLORIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO, ora Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por WALTER ANTUNES RODRIGUES JÚNIOR, quanto ao débito principal, e DOMINGOS DA SILVA NETO, quanto aos honorários advocatícios, contra SAUBER CERVEJARIA LTDA., no qual o exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de redirecionar o procedimento em desfavor dos seus sócios (ID 16066584). Em decisão de ID 20785777 foi deferido o processamento do respectivo incidente, no qual o exequente aponta como fundamentos a inexistência de bens passíveis de constrição e o encerramento irregular e fraudulento, pois a empresa está como ativa no cadastro fiscal, mas não possui endereço fixo e está sem atividade comercial. Os sócios e a administradora foram citados, como determina o artigo 135 do CPC. A administradora GLORIA MARIA DE ALMEIRA CARVALHO manifestou-se em contestação de ID 26324987, aduzindo, em síntese, que a empresa ré paralisou suas atividades em razão da dificuldade para saldar seus compromissos com fornecedores e funcionários. Alegou que a mera inexistência de bens penhoráveis não enseja a desconsideração da personalidade para atingir bens dos particulares da administradora, somente sendo possível no caso de atos praticados com excesso de poder, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O sócio RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI, em contestação de ID 48038889, alegou, em síntese, que a parte exequente não comprovou os pressupostos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Sustentou ainda que a sua responsabilidade deve ser afastada em razão da má gestão da administradora e da ausência de participação dos sócios no resultado operacional ou em qualquer deliberação acerca dos interesses da sociedade. Requer ainda que no caso de responsabilização, os sócios devem responder até o limite do valor representativo de suas cotas. O sócio LUIZ CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO apresentou contestação de ID 52844697, na qual aduziu que a empresa ré paralisou suas atividades em razão da dificuldade para saldar seus compromissos com fornecedores e funcionários. Alegou ainda que a mera inexistência de bens penhoráveis não enseja a desconsideração da personalidade para atingir bens dos particulares dos sócios, somente sendo possível no caso de atos praticados com excesso de poder, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sustentou que não detinha poder de gestão na sociedade, sendo apenas investidor. A parte exequente manifestou-se em réplica de ID 55713918. Intimada para especificar provas (ID57654181), a parte exequente manifestou-se pela não produção de outras provas (ID 58894270). Decido. Inicialmente, impende destacar que a controvérsia deve ser solucionada sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, conforme já assinalado na sentença de ID 8601287. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Nesse sentido, as diligências frustradas já efetuadas pela parte exequente, em especial as voltadas para a localização patrimonial (Bacenjud, Renajud, imóveis e Infojud), são suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica está em estado de insolvência, bem como está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à exequente. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Ademais, uma vez desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada a responsabilidade dos sócios será ampla, não havendo que se falar em limitação quanto à quota de cada um, pois resta superada a proteção de responsabilidade limitada dos sócios aos valores das suas quotas. Todavia, quanto à responsabilização da administradora não sócia para responder por dívidas da pessoa jurídica, ressalto que o art. 50 do Código Civil, que adota a teoria maior, permite a responsabilização do administrador não sócio, não podendo, entretanto, ser analisado em conjunto com o art. 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor, pois revela exceção a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28, do CDC. Nesse sentido, verifica-se o entendimento deste Tribunal de Justiça no julgado cuja ementa segue transcrita: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a decisão agravada julgado incidente de desconsideração utilizando-se de argumentos jurídicos, fundamentando sua decisão de forma ampla e efetiva, não há se falar em nulidade. 2. A responsabilidade dos administradores não-sócios para responderem por dívidas da pessoa jurídica somente pode se determinada pela aplicação da teoria maior (Código Civil), não sendo possível interpretação extensiva da teoria menor, por se tratar de exceção, apenas aplicável havendo previsão legal. 3. O reconhecimento de fraude para fins de desconsideração de personalidade, não pode se basear em meras alegações, mas sim com a comprovação efetiva de que a alienação tem a finalidade de prejudicar o pagamento do débito. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164713, 07023923620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a alegada a paralisação das atividades da empresa em razão da dificuldade para saldar seus compromissos com fornecedores e funcionários possa ser entendida como dissolução irregular da empresa executada, não é suficiente para caracterizar abuso de direito ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. Assim, incabível a atribuição dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica à administradora não sócia GLÓRIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO. Desta feita e presentes os requisitos, nos termos do artigo 28, §§ 2o e 5o, do CDC, ACOLHO em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da empresa executada para alcançar o patrimônio dos sócios da empresa executada LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO e RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI. Retifiquem-se o cadastramento do feito, a fim de incluir no polo passivo em definitivo os sócios LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO, inscrito no CPF sob o no 291.328.601-10; e RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI, inscrito no CPF sob o no 665.342.167-87, e excluir da condição de terceiro a administradora GLÓRIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO. Assim, tendo em vista que a empresa executada já foi intimada para o cumprimento voluntário da obrigação e em observância à ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, promovo a solicitação de bloqueio de valores em contas dos sócios da empresa executada e renovo a diligência nos primeiros oito dígitos da empresa executada, de forma a abranger a pesquisa de ativos da matriz e todas as filiais da empresa executada, por intermédio do convênio BACENJUD, para fins de penhora, conforme termo a seguir, utilizando a planilha atualizada anexa, com o decote do valor do bem adjudicado na data da avaliação (ID 17789902). Aguarde-se pelo prazo de 2 (dois) dias e voltem os autos para verificação de eventuais respostas positivas e demais providências pertinentes. Atribuo à presente decisão o caráter sigiloso, para garantir a efetividade do provimento. Oportunamente, publique-se a presente decisão.” Argumenta o Agravante que a Agravada (GLORIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO) é uma das sócias fundadoras da Executada e atua na empresa desde 2004, conforme consta do contrato social. Acrescenta que a Agravada, então sócia, assumiu a administração da Executada em 2006, conforme alteração contratual que consta do Feito, vindo a retirar-se da sociedade em 2009, quando foi admitido como novo sócio o seu marido LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO. Ressalta que na referida alteração contratual, ocorrida em 24/08/2009, a Agravada, já como não sócia, fora nomeada administradora e continuou exercendo as funções que já desempenhava à frente da Executada desde 2006, situação que perdura até os dias atuais. Sustenta o Agravante que, assim, é cristalino que tal desligamento da Agravada ocorreu apenas formalmente, “porquanto esta tem poderes e atribuições de assinar em conjunto ou isoladamente todos os títulos e documentos de responsabilidade da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, segundo a Cláusula 5a.” (Num. 15619342 - Pág. 8). Desse modo, entende o Agravante que a Agravada deve ser enquadrada como sócia oculta e, assim, ser abrangida pela desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor. Nessa qualidade de sócio oculto, “para a Teoria Menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. É essa a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (Num. 15619342 - Pág. 9). Diz que a responsabilidade da Agravada pode ser extraída também do fato de que houve “extinção irregular, pois, não consta que a empresa executada se submeteu ao indispensável e prévio procedimento de liquidação, tanto assim que persiste o débito da executada a que fora condenada nos autos principais, antes mesmo da suposta dissolução. Não promovida a liquidação, a pessoa jurídica subsiste para todos os fins de direito, podendo ser demandada judicialmente por seus credores.” (Num. 15619342 - Pág. 9). Argumenta que o encerramento irregular enseja a presunção de abuso da personalidade jurídica e que, na desconsideração, “não se realiza a ponderação de quem ocasionou o dano, sendo irrelevante determinar se a conduta foi praticada por meio dos atos dos gerentes e administradores ou de outro sócio específico. Todos aqui responderão pelo ato danoso” (Num. 15619342 - Pág. 10). Assevera que a responsabilidade da Agravada também pode ser lastreada na teoria expansiva, nos moldes do que decidido pela Quinta Turma Cível no acórdão n.o 1098257. Conclui o Agravante que, nesses termos, “não se sustenta a alegação de ausência de responsabilidade da Administradora Não Sócia GLÓRIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO. Ainda que a executada tenha saído da sociedade empresarial em 24 de agosto de 2009 como sócio administradora, remanesce sua responsabilidade por atos indevidos na condução da administração até os dias atuais da sociedade empresária, em face da desconsideração da personalidade jurídica, cujo procedimento prescinde da apuração de culpa entre os sócios para a causação do dano” (Num. 15619342 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 8602974 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de SAUBER CERVEJARIA LTDA., acolheu parcialmente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada para incluir no polo passivo os sócios LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO e RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI, não tendo sido acolhida a desconsideração quanto à administradora GLORIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO, ora Agravada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada (GLORIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO) para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador